Tribunal: TJPA
Processo: 0854448-24.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0854448-24.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SANDRA DE SOUZA FERRARI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Remessa Necessária. Progressão funcional por antiguidade de servidora municipal. Norma de eficácia plena. Agravo desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, visando à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade e ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, exige regulamentação infralegal para sua implementação; (ii) se há impedimento jurídico para cumulação dessa progressão com o adicional por tempo de serviço (ATS), diante da suposta identidade de critérios temporais.

3. A norma municipal que rege a progressão funcional por antiguidade possui eficácia plena e dispensa complementação normativa, bastando o decurso do prazo legal de dois anos de efetivo exercício, devidamente comprovado nos autos.

4. A cumulação da progressão com o ATS é admissível, por se tratarem de institutos autônomos, com natureza e fatos geradores distintos, não configurando bis in idem ou duplicidade remuneratória.

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e incisos X e XV; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 1.021; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, §4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap/Rem 0016334-35.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 17/08/2020, publ. 30/08/2020; STJ.
RMS 53.719/RN
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno (ID 22197231)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática (ID 20021527)
, proferida por esta Relatoria, nos autos da
remessa necessária cível
oriunda de
ação para efetivação da progressão funcional por antiguidade c/c cobrança de valores retroativos
, ajuizada por
SANDRA DE SOUZA FERRARI
em face do referido ente municipal.

A sentença julgou
procedente o pedido inicial
, reconhecendo o direito da parte autora à
progressão funcional horizontal por antiguidade
, condenando o Município à sua implementação e ao pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

A parte agravante, inconformada com a decisão monocrática que manteve a sentença, argumenta que a concessão da progressão funcional se deu sem prova do preenchimento dos requisitos legais, limitando-se ao critério do tempo de serviço, o que configuraria duplicidade com o adicional por tempo de serviço (ATS). Alega, ainda, violação à Constituição Federal e risco de precedente com efeito multiplicador indevido.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
, mas no mérito,
nego-lhe provimento
.

A decisão agravada foi clara e devidamente fundamentada ao reconhecer a existência de
previsão legal expressa e autoaplicável
nos arts. 10, §4º, 18 e 19 da
Lei Municipal nº 7.528/91
, bem como nos arts. 1º e 2º da
Lei nº 7.673/93
, que estabelecem a
progressão funcional por antiguidade
mediante o decurso de dois anos de efetivo exercício.

Trata-se, portanto, de
norma de eficácia plena
, não estando condicionada à edição de regulamento posterior. O direito da parte autora foi
devidamente comprovado nos autos
, inclusive quanto ao interstício temporal necessário, o que autoriza a procedência do pleito.

No que tange à alegada duplicidade remuneratória em razão do adicional por tempo de serviço, tal tese não se sustenta. Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, os institutos são
distintos em sua natureza e fundamento
: 1) o
ATS
é vantagem pecuniária autônoma, calculada com base no tempo de serviço público em geral; 2) a
progressão funcional
implica avanço na carreira e corresponde à
mudança de referência do cargo ocupado
.

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii)
saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal;
e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3.
O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III-
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020)”.

Ademais, a jurisprudência desta Corte, bem como dos Tribunais Superiores,
rechaça a tese de que a ausência de previsão orçamentária ou autorização na LDO possa obstar a concessão de vantagem legalmente prevista
, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

Cito, o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DO REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o art. 10 da Lei Complementar n. 463/2012, do Estado do Rio Grande do Norte, a progressão funcional dos Policiais Militares da PMRN ocorre de forma automática, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo serviço em um determinado nível remuneratório. 2. As provas constantes dos autos demonstram que o impetrante, na data do ajuizamento do writ, ocupava a posição de nível IV na carreira, quando, na verdade, já possuía condição para o alcance do estágio seguinte. 3. A comprovação do não incorrimento "em qualquer hipótese de dedução ou não computação do tempo de serviço", na forma do art.
373
,
II
, do
CPC/2015
, é ônus que incumbia à autoridade coatora, a qual, inclusive, não negou o direito alegado, apenas admitiu a inexistência de dotação orçamentária. 4.
Como bem descrito pelo representante do Parquet local: [...] eventual alegação de ausência de previsão orçamentária para a implementação dos vencimentos do impetrante referente ao cargo atualmente ocupado não seria capaz, por si só, de exonerar a Administração Pública de cumprir o seu dever de pagamento em observância da determinação legal contida na Lei Complementar n. 463/2012.
[...]
Com efeito, não se pode conceber que a execução de Lei, bem como de ato administrativo exarado pela própria Administração Pública Estadual, estejam condicionados a qualquer discricionariedade que possa impedir a aplicação de lei vigente
, válida e eficaz, cerceando, consequentemente, direito dos servidores. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. (STJ.
RMS 53.719/RN
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

No ponto relativo à ausência de comprovação, observa-se que o agravante
não logrou demonstrar o efetivo pagamento da vantagem à servidora
, tampouco impugnou concretamente os documentos acostados aos autos pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas.

Por fim, registre-se que o presente recurso
não só é infundado, como também se revela manifestamente protelatório
, configurando hipótese de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, conforme já advertido na decisão monocrática.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Belém.

Nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC,
aplico ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em razão do
caráter manifestamente protelatório do recurso
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025